Tribunal: TJSP
Processo: 2012997-49.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de arbitramento de honorários advocatícios. Valor da causa. Autor que expressa na inicial o benefício econômico pretendido com o ajuizamento do feito. Caso concreto que viabiliza a estimativa do valor da causa. Necessidade de adequação ao proveito econômico pleiteado. Decisão mantida. Recurso improvido.